Tribunal: TJSP
Processo: 1008194-11.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO (TERRENO). AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recursos de ambas as partes. Percentual de retenção em 20%. Quantia adequada ao caso concreto. Precedentes do STJ. Taxa de fruição indevida, inexistente edificação. Precedentes do STJ. IPTU e taxa associativa que incidem da data da

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO (TERRENO). AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recursos de ambas as partes. Percentual de retenção em 20%. Quantia adequada ao caso concreto. Precedentes do STJ. Taxa de fruição indevida, inexistente edificação. Precedentes do STJ. IPTU e taxa associativa que incidem da data da imissão na posse até a data de citação e não do ajuizamento da ação. Precedentes. Verbas sucumbenciais. Readequação.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.